Tribunal: STF
Processo: HC 206776
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Interceptação telefônica. Alegação de nulidade. Fatos e provas. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRORROGAÇÕES. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
    1. No momento em que as instâncias antecedentes autorizaram as interceptações telefônicas, havia elementos que sustentavam a adoção da medida, considerando a constatação do envolvimento dos agravantes com o grupo criminoso investigado e o atendimento das exigências legais para a adoção da medida.
    2. Eventual adoção de fundamentação per relationem para fundamentar as prorrogações não fere o princípio do juiz natural nem viola a garantia constitucional prevista no art. 93, inciso IX, da Carta Política, constituindo medida de economia processual (AgInt no REsp 1.390.751/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 23/11/2018).
    3. Agravo regimental improvido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente Euclides foi condenado à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pelo crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06. O paciente Leandro foi condenado à pena de 15 anos, 9 meses e 27 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06.
    3. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJ/PR) negou provimento à apelação da defesa.
    4. Na sequência, foi impetrado HC no STJ. O Relator do HC 674.753, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, negou seguimento ao writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a nulidade da condenação imposta aos pacientes, em razão “da presença de ilegalidade no deferimento da interceptação telefônica” durante a instrução criminal. Afirma que: (i) a “decisão proferida no presente caso para fins de determinar a interceptação telefônica dos pacientes não se trata de medida adequadamente fundamentada, tampouco que aponte os dados essenciais que a legitimam”; (ii) “há ilegalidade no ponto em que deferida uma interceptação em desfavor dos pacientes sem que sequer tenha sido os mesmos citados em outros áudios, bem como sem que sequer tenha sido informados os seus dados devidamente, tampouco informado porque razão ou motivo os mesmos estavam tendo seus telefones interceptados”. 
    6. A defesa requer a concessão da ordem “para fins de determinar a anulação da decisão que determina a interceptação telefônica dos pacientes, promovendo a absolvição dos mesmos”.
    7. Decido.
    8. O habeas corpus não deve ser concedido.
    9. O Tribunal estadual decidiu pela “inexistência de qualquer ilegalidade nas provas obtidas por meio da interceptação telefônica, mormente em decorrência de a atividade criminosa objeto da investigação não ser de simples deslinde a ponto de restar desvendada por meios menos invasivos”. Ressaltou, ainda, que a interceptação “decorreu da necessidade de investigação de organização criminosa voltada à prática de roubos, homicídios e tráfico de drogas, a qual restava inviabilizada por outros meios de prova”. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho do acórdão do TJ/PR:
    “Como é cediço, o art. 5º, inciso XII, da Constituição da República assegura a inviolabilidade das comunicações, ressalvando a possibilidade de quebra de sigilo telefônico, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma estabelecida pela Lei n. 9.296/1996, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. 
    Cuidando-se de norma que excepciona direito fundamental, estabelece o art.2º da Lei n. 9.296/1996 que não será admitida a interceptação telefônica quando não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal e quando a prova puder ser feita por outros meios disponíveis, a denotar, assim, seu caráter subsidiário. 
    Ademais, devem haver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal punida com reclusão. 
    Compulsado os autos, verifica-se a inexistência de qualquer ilegalidade nas provas obtidas por meio da interceptação telefônica, mormente em decorrência de a atividade criminosa objeto da investigação não ser de simples deslinde a ponto de restar desvendada por meios menos invasivos. 
    Destaca-se, sob esse enfoque, que sua origem decorreu da necessidade de investigação de organização criminosa voltada à prática de roubos, homicídios e tráfico de drogas, a qual restava inviabilizada por outros meios de prova. 
    A par disso, justificou-se o requerimento formulado para a concessão da medida especial. Como não poderia ser diferente, o Juízo a quo ao se deparar com grave e complexa atividade criminosa em andamento, reputou que a interceptação era medida imprescindível à instrução probatória e deferiu o pedido por decisão idoneamente fundamentada, em absoluta atenção aos requisitos legais, conforme consta nos autos nº0004461-13.2018.8.16.0115. (...) 
    Em razão da continuidade das investigações, foram solicitadas prorrogações da medida, assim como a inclusão de novos numerais constantes dos relatórios policiais, as quais foram suficientemente fundamentadas na existência de outros meios eficazes para a investigação. 
    Como bem destacado pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, ‘É certo que, em casos como o presente, os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico podem possuir um modus operandi que revela maior complexidade a justificar sucessivas prorrogações no acompanhamento de diálogos telefônicos entre os integrantes da associação criminosa, os quais por vezes, possuem vertentes logísticas, financeiras e hierárquicas’. 
    Dessa forma, analisando as decisões constantes dos autos de nº 0004461- 13.2018.8.16.0115, vislumbro adequada fundamentação para justificar a medida, apontando dados essenciais legitimadores em atenção ao preceito constitucional previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, salientando-se que, embora sucintas, as decisões fundamentam-se em fatos concretos, reportando-se aos pedidos já efetuados e deferidos anteriormente.”
    10. Da mesma forma, o STJ assentou que, “na época da adoção da medida, havia elementos que autorizavam o deferimento do pedido de interceptação telefônica, considerando a constatação do envolvimento dos pacientes com o grupo criminoso investigado e o atendimento das exigências legais para a adoção da medida, com a indicação e qualificação dos investigados, justificando a sua necessidade e demonstrando haver indícios razoáveis da autoria e materialidade das infrações penais punidas com reclusão, em especial a suposta prática de tráfico de drogas, além de não se poder promover as investigações por outro meio, para elucidação do fato criminoso”.
    11. Sendo assim, eventual acolhimento da alegação da defesa no sentido da ausência de fundamentação idônea para a determinação da interceptação telefônica demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus.
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 24 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator